Tribunal: TJDFT
Processo: 0730061-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730061-90.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARCIO ANTONIO DE BARROS MARTIN JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. EMISSÃO DE CNH COM IDENTIDADE DE OUTREM. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos arts. 304, c/c art. 297, caput, e do art. 299, todos do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a preliminar de nulidade levantada pela defesa tem pertinência e; (ii) verificar se a autoria e a materialidade do delito estão comprovadas nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A realização de perícia é prescindível para comprovar a falsidade do documento se os outros meios de provas colhidos são capazes de atestá-la. 4. Se as provas produzidas nos autos, somadas ao depoimento judicial da vítima, confirmam a autoria e a materialidade dos delitos, inviável a absolvição do acusado. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 564, inciso III, alínea “b”, do CPP, sustentando nulidade por ausência de corpo de delito de crime que deixa vestígios. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 564, inciso III, alínea “b”, do CPP. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “6. A jurisprudência do STJ considera prescindível a prova pericial quando outros elementos dos autos comprovam a materialidade do delito de uso de documento falso. Incidência da Súmula n. 83/STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.592.295/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 30/4/2025. Assim, “Incide à espécie o óbice da Súmula no 83 do STJ (Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida), aplicável tanto para o fundamento de alínea c (dissídio) quanto para o fundamento de alínea a (violação de lei federal)”. (REsp n. 1.942.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-V5R